Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005639-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO (AGRAVADO), MARTA XAVIER DA SILVA (AGRAVADO), ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), GRAZIELA DIAVAN (AGRAVADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (AGRAVANTE), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER TRAMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E MANTER A EMBARGANTE/AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA ORDEM CONSTRITIVA PROFERIDA NAQUELES AUTOS – AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A ALEGADA POSSE – NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando as nuances da avença, não se pode afirmar, pelo menos não com a segurança necessária, que a embargante/agravante realmente exerce posse sobre o
imóvel discutido nos autos. Ademais, não se verifica a urgência alegada, já que o negócio jurídico fora celebrado há vários meses e não há nenhum indicativo de que serão adotados, em um futuro próximo, atos expropriatórios em relação ao imóvel, já que o Cumprimento de Sentença onde proferida a ordem constritiva se arrasta há anos sem sucesso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSANE COSTA ITACARAMBY contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. nº 1001549-19.2023.8.11.0041), opostos pela agravante contra MARTA XAVIER DA SILVA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO, ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA e GRAZIELA DIAVAN, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela embargante/agravante para fins de suspensão da tramitação do “
Cumprimento de Sentença
” proposto por Pedro e Marta contra Elair e Graziela (Proc. nº 0023561-93.2013.8.11.0041), bem como para fins de manutenção da embargante/agravante na posse do imóvel objeto da ordem constritiva proferida naqueles autos, descrito como Lote nº 701 da Quadra nº 44 do Loteamento Florada da Serra, no município de Chapada dos Guimarães/MT, com área de 450 m2, matriculado sob nº 19.158 do SRI daquela respectiva Comarca
(cf. Id. nº 110719549 dos autos de origem).

A agravante reafirma que “
o imóvel foi adquirido de boa-fé, antes da comunicação do juízo para a indisponibilidade do bem
” e que “
a aquisição se deu bem antes, inclusive, da averbação da penhora na matrícula
”, frisando que os autos em que proferida a ordem de constrição “
estava em segredo de justiça, e a informação para o cartório ocorreu após a concretização do ato de compra e venda
” (sic – cf. Id. nº 162249153 - Pág. 8/14).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado, ou seja, para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença “
e manter a posse do imóvel
(...)
em favor da agravante
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 162249153 - Pág. 16/17).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, os embargados/agravados Marta e Pedro apresentaram contrarrazões dando combate pontual aos fundamentos recursais, aduzindo que “
o negócio entabulado entre a agravante e a vendedora Graziela Diavan é bastante obscuro
”, parecendo tratar-se de “
uma simulação
”.

Enfatizam que, embora os lotes na região sejam avaliados entre R$ 90 mil e 120 mil, a Escritura Pública de Compra e Venda indica pactuação de preço de R$ 8,3 mil, a ser pago “
através de transferência bancária
”; frisam a falta de mínima demonstração da quitação do preço e a dispensa de certidões negativas pela embargante/agravante, que, segundo eles, “
é advogada e Procuradora do Município de Chapada dos Guimarães/MT
” e, portanto, “
não pode sequer tentar alegar ignorância
”, e destacam, ainda, que ela “
tomou ciência da indisponibilidade do bem na data de 02/08/2022 via nota devolutiva do próprio Cartório
(...)
onde consta que não fora registrada a escritura de compra e venda
”, mantendo-se, porém, inerte pelos cinco meses subsequentes (sic – cf. Id. nº 162475653 - Pág. 6).

Pedem, sob esses fundamentos, “indeferimento do pedido de tutela recursal”, e, ao final, desprovimento do recurso (cf. Id. nº 162475653).

A decisão vinculada ao Id. nº 163074197 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

As agravadas Elair e Graziela apresentaram contrarrazões torcendo pelo provimento do recurso, aduzindo que o bem fora oferecido aos exequentes, que o recusaram expressamente e que os valores recebidos pela venda do imóvel foram utilizados para quitar outra dívida judicial, mais antiga e homologada pelo juízo, e ainda que, não existia averbação na matrícula do imóvel alienado ao terceiro de boa-fé (cf. Id. nº

168934652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A tese central dos Embargos de Terceiro é de que a agravante “
realiza a limpeza do terreno
(...)
desde o momento da concretização do negócio jurídico
”, em 04/07/2022, data da alegada celebração do “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, sem Cláusula de Arrependimento
”, ou então em 08/08/2022, data da lavratura da Escritura Pública.

Todavia, considerando as nuances da avença, notadamente as relativas ao preço pactuado muito abaixo do praticado pelo mercado, à forma incomum de pagamento pela aquisição de
domínio
de imóvel por transferência bancária antes mesmo de lavrada a Escritura Pública, à falta de mínima indicação de efetiva quitação, e, ainda, à dispensa de certidões negativas, especialmente a expressa afirmação, pela alienante, de que “
o imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais e pessoais
”, não se pode afirmar, pelo menos não com a segurança necessária, que a embargante/agravante realmente exerce posse sobre o
Lote nº 701 da Quadra nº 44 do Loteamento Florada da Serra, no município de Chapada dos Guimarães/MT.

Aliás, mesmo pautando-se exclusivamente em alegação de posse – e não de domínio –, os únicos elementos de convicção relacionados ao imóvel são três fotografias que, “
data venia
”, em nada respaldam a alegação da embargante.

Ademais, não se verifica a urgência alegada, já que o negócio jurídico fora celebrado há vários meses e não há nenhum indicativo de que serão adotados, em um futuro próximo, atos expropriatórios em relação ao imóvel, já que o Cumprimento de Sentença onde proferida a ordem constritiva se arrasta há anos sem sucesso.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023